Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA IMPUTÁVEL UNICAMENTE AO ESTADO. CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena por delito de homicídio cometido há mais de 9 (nove) anos, que já se encontra em cumprimento de pena pelo mesmo período, sem novas condenações e sem faltas graves, que já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, correta a decisão que lhe deferiu benefícios externos, não sendo razoável impor-lhe prejuízos decorrentes da demora estatal na implementação de condições do laudo.
2. Recurso desprovido.